Tribunal: TJMT
Processo: 1012909-06.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012909-06.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), LEANDRO CARVALHO LIMA - CPF: 698.235.101-72 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO BASÍLIO BEZERRA GUIMARÃES DOS SANTOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CURSO DE DOUTORADO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão que indeferiu pedido de licença para qualificação profissional em nível de doutorado, concedendo apenas dispensa para qualificação profissional por 24 meses, com obrigação de cumprimento de jornada integral nos períodos sem aula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante possui direito líquido e certo à concessão de licença para qualificação profissional em nível de doutorado nos termos da legislação estadual aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão de licença para qualificação profissional a servidor público constitui ato administrativo discricionário, sujeito à avaliação de conveniência e oportunidade pela Administração Pública.

2. O Decreto Estadual nº 2.347/2014, que disciplina a Política de Desenvolvimento Contínuo dos Servidores da Administração Pública estadual, estabelece expressamente em seu artigo 4º que a concessão de licença para qualificação profissional está condicionada ao interesse do órgão ou entidade de lotação do servidor.

3. A decisão administrativa que indeferiu o pleito de licença para qualificação profissional e concedeu apenas dispensa está fundamentada nos parâmetros legais pertinentes, não configurando ilegalidade ou abuso de poder.

4. Não compete ao Poder Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública, salvo em caso de flagrante ilegalidade, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5. Com a denegação da segurança, mostra-se prejudicada a apreciação do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

1. A licença para qualificação profissional constitui ato discricionário da Administração Pública, não havendo direito líquido e certo do servidor à sua concessão quando observados os parâmetros legais no indeferimento.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Complementar Estadual nº 04/1990, arts. 116 a 118; Decreto Estadual nº 2.347/2014, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada

TJMT, N.U 1014225-64.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Maria Erotides Kneip, j. 05/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Leandro Carvalho Lima
, servidor público estadual, contra ato do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos
, que indeferiu o pedido do impetrante de licença para qualificação profissional em nível de doutorado e, em vez disso, concedeu-lhe apenas dispensa para qualificação profissional.

O impetrante, ocupante do cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social – Perfil Turismólogo, na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), requereu licença para cursar Doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Seu pedido foi devidamente instruído e recebeu parecer favorável da Comissão Setorial de Qualificação Profissional da SEDEC.

Não obstante, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de licença e concedeu ao impetrante mera dispensa para qualificação profissional pelo período de 24 meses, com a obrigação de cumprir jornada de trabalho integral nos períodos em que não estivesse em aula.

O impetrante argumenta que essa decisão viola seu direito líquido e certo à licença para qualificação profissional, previsto na legislação estadual, e se mostra desarrazoada, desalinhada com os princípios da legalidade, motivação e finalidade pública.

Sustenta que a concessão de mera dispensa inviabiliza o curso de doutorado, o qual exige dedicação integral e sua presença na cidade de São Carlos/SP.

Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na estreita via do
mandamus
.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da medida liminar, para que se determine que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo, e assegure ao impetrante o direito à licença para a qualificação profissional (doutorado), no período inicial de 24 meses a contar da data de 14 de março de 2025, para cursar o Doutorado em Ciência Política na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), na cidade de São Carlos, estado de São Paulo; e no mérito, requer a concessão da segurança em definitivo (Id. 282213852, fl.17).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 283229360).

Interposto agravo Petição de agravo interno Id. 285591854.

Defesa técnica apresentada no Id. 285714855.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sabe-se que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Pois bem, Da análise dos autos, verifica-se que há de se
denegar a segurança

vindicada. Explico.

Do exame do Processo Administrativo n° SEDEC-PRO-2024/02661 constato que, na data 22/11/2024, o Impetrante requereu junto à SEDEC
um pedido de licença

para qualificação profissional
, com início previsto para 14/03/2025, visando cursar o Doutorado em Ciência Política na UFSCar. – Universidade Federal de São Carlos/SP.

O requerimento foi fundamentado na Lei Complementar nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso), artigos 116 a 118, e no Decreto nº 2.347/2014, artigo 3º, que incentiva a capacitação de servidores.

Após a análise do projeto de pesquisa apresentado e a verificação de toda a documentação processual, a Comissão Setorial de Qualificação Profissional se manifestou favoravelmente

ao projeto de estudo apresentado e a concessão da licença para a qualificação profissional do servidor.

Contudo, no bojo do processo administrativo SEDEC-PRO-2024/02661, foi registrada a decisão do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Sr. Basílio Bezerra Guimarães dos Santos,
no sentido de indeferir o pedido de licença para qualificação profissional
do servidor Leandro Carvalho Lima, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social da SEDEC, concedendo-lhe apenas uma dispensa para qualificação profissional por 24 meses (14/03/2025 a 13/03/2027).

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto do ato administrativo impugnado:

“
Diante do exposto, e de tudo o que consta nos autos,
INDEFIRO o pedido de Licença para Qualificação Profissional nos moldes requeridos e CONCEDO ao servidor LEANDRO CARVALHO LIMA, DISPENSA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
, em nível de Doutorado em Ciência Política, na Universidade Federal

de São Carlos - UFSCar, Campus de São Carlos - SP, pelo período de 14 de março de

2025 a 13 de março de 2027, observando-se o seguinte:

I. O servidor deverá cumprir jornada de trabalho integral nos períodos que não estiver em aula, conforme cronograma apresentado, devendo reapresentá-lo à Comissão Setorial de Qualificação caso haja alteração no cronograma. Os registros dos períodos de dispensa para qualificação, na frequência do servidor, serão lançados pela unidade setorial do órgão ou entidade de origem do servidor dispensado, conforme cronograma do curso, e posteriormente, validado por sua chefia imediata, cabendo à Comissão Setorial de Qualificação Profissional do órgão a análise do cronograma do curso;

II. O servidor deverá gozar, durante o período de dispensa para qualificação, férias e licenças-prêmio acumuladas ou as que vencerem no decorrer da referida DQP, e que possam ensejar o acúmulo ilegal, sem que haja interrupção ou suspensão da contagem do prazo do afastamento para qualificação, nos termos dos

Decretos nº 656, de 28 de setembro de 2020 e do Decreto 90, de 16 de abril de 2019 e alterações;

III. Comprovar, através de documentos pertinentes (calendário escolar, cronograma, declaração do curso, entre outros), os períodos de aula e comunicar os períodos de recessos, feriados escolares e quaisquer outros eventos que interrompam o período letivo (greves, paralisação, etc), sob pena de revogação da dispensa e aplicação de penalidades cabíveis;

IV. Cumprir as demais obrigações quanto à apresentação de documentos e relatórios exigidos por força do Decreto 2.347/2014, bem como outros documentos que sejam exigidos pelo órgão de origem e pela SEPLAG;

V. Seja dada ciência imediata ao servidor e ao respectivo órgão de origem
” (Id. 282228863, fl.58).

In casu
, a
questão central
reside em verificar se o impetrante faz jus à licença para qualificação profissional em nível de doutorado, nos termos da legislação estadual aplicável.

O Decreto Estadual nº 2.347/2014 cujo teor disciplina a Política de Desenvolvimento Contínuo dos Servidores da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso em nível de Qualificação Profissional e Capacitação, estabelece,
de maneira expressa
, em seu artigo 4º, que a concessão da licença para qualificação profissional será concedida “
observado o interesse do órgão ou entidade de lotação do servidor
”, observemos:

"
Art. 4º Para a concessão de licença ou dispensa para Qualificação Profissional para cursos de Pós-graduação e participação em Capacitação Profissional
deverá ser observado o interesse do órgão ou entidade de lotação do servidor
e submetida à prévia autorização do seu dirigente
."

Logo, nota-se, sem maiores esforços hermenêuticos, que o pleito abarca espécie de
ato administrativo discricionário
da administração pública, e não vinculado, de modo a fazer surgir o direito líquido e certo alegado pelo impetrante.

Vale dizer, tal ato administrativo está plenamente adstrito à
conveniência e oportunidade
da administração pública, conforme indicado no diploma de regência.

Na mesma senda, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça

“
No presente caso,
o impetrante não possui direito líquido e certo
, mas apenas uma expectativa de direito.
A concessão do benefício é uma faculdade da Administração Pública
, que pode definir regras e critérios
conforme o interesse público
” (Id. 299207886, fl.04).

Neste sentido, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO
LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL –

ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ANÁLISE DOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS FORMULADOS PELA IMPETRANTE PERANTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1. A licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública por envolver juízo e critério de conveniência e oportunidade para o poder público.

2. Desta forma, não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, decidir sobre a licença para qualificação profissional da Impetrante, sob pena de ferir o mérito administrativo.
3. Sob o campo da estrita legalidade, ao analisar os documentos acostados na exordial mandamental, não se vislumbra qualquer ilegalidade, pois todos os pedidos administrativos formulados pela Impetrante foram indeferidos, tendo fundamentação jurídica e com base em atos e instruções normativas.
4. Ordem Denegada
(N.U 1014225-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Como consequência, forçoso concluir que a decisão administrativa que indeferiu o pleito de licença para qualificação profissional está fundamentada com base nos parâmetros legais pertinentes, de modo a afastar qualquer hipótese de ilegalidade, e consequentemente, a constatação de direito líquido e certo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança vindicada, e consequentemente
,
julgo
PREJUDICADA
a apreciação do agravo interno.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025